Tribunal: TJDFT
Processo: 0747323-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Consignação em pagamento. Contrato de financiamento de veículo. Depósito judicial. Ausência de impugnação. Preclusão consumativa. Litigância de má-fé. Inocorrência.
1. É defeso rediscutir no processo matéria a respeito da qual se operou a preclusão consumativa.
2. Inexistentes os requisitos do CPC 80, afasta-se a alegação de litigância de má-fé.